Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-90.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003141-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Cerceamento de Defesa, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (ADVOGADO), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO - CPF: 907.347.771-91 (INTERESSADO), MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (IMPETRANTE), CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO - CPF: 907.347.771-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 708.514.021-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.623.861-73 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNARA IZABEL PIMENTEL DE LIMA - CPF: 059.877.472-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR CARLOS MACALI - CPF: 619.448.742-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 384.109.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 054.237.421-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SEBASTIAO DE AQUINO NUNES - CPF: 001.103.171-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.215.321-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EIVAIL SILVA RODRIGUES - CPF: 705.923.961-85 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.805.991-63 (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS - CPF: 932.698.381-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Maryelle Paes de Barros Arguello Assad
,

em favor de

Cristiane Regina Silva Modesto
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Aduz, em síntese,
a prisão preventiva da paciente foi decretada em 05 de julho de 2021 e cumprida em 14 de julho de 2021
,
por supostamente ter participado de roubo qualificado em concurso material com extorsão qualificada e associação criminosa armada, perpetrados no dia 04/01/2021, na Fazenda Espelho D’Água, zona rural, município de Nossa Senhora do Livramento – MT.

Segundo afirma, a paciente
foi condenada pelos crimes previstos no
art. 157, §2º, II e V, §2-A, I, por 06 (seis) vezes e art. 158, §3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT imputando-lhe
a pena de

16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Alega-se que
a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se em sigilo para as defesas da paciente, desde sua decretação, “
até que, em 05/02/24 a Impetrante se dirigiu ao gabinete da 4ª Vara Criminal para questionar o motivo da ausência da decisão que decretou a preventiva, sendo confirmado que a referida decisão estava em sigilo, inclusive para o seu patrono constituído nos autos desde o início do processo”.

Argumenta que a manutenção da decisão em sigilo para a defesa caracteriza
grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º LV da Carta Magna, gerando nulidade, visto que causou prejuízo à paciente e a sua defesa, que pode ser constatado no âmbito do
habeas corpus
de número 1023450-40.2021.8.11.0000, impetrado neste Egrégio Tribunal de Justiça pelo advogado constituído pela paciente, o qual teve sua liminar indeferida pelo desembargador plantonista Luiz Ferreira da Silva, que afirmou ser obrigação da defesa juntar aos autos o decreto da prisão provisória.

Sustenta que a paciente é ré primária, possui trabalho lícito e residência fixa.

Por fim, alega-se que, nas alegações finais, o órgão ministerial aditou a denúncia, acrescentando-se ao crime de roubo o delito de extorsão realizado no mesmo contexto fático, e que o Magistrado, ao proferir a sentença, não fez nenhuma menção ao acolhimento do aditamento, caracterizando “nulidade flagrante”.

Forte nas razões acima consignadas,
requer liminarmente, a concessão de ordem para relaxar a prisão preventiva da paciente, que alega ser ilegal, ainda que com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP
. E, que
seja reconhecida a nulidade do aditamento da denúncia, determinando a retificação da guia de execução provisória
.
No mérito
, que sejam anulados todos os atos processuais a partir da decretação da prisão preventiva, em razão da violação do contraditório e ampla defesa. (Id. 202179160) juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id.209158153). Informações juntadas (Id. 209599683).

A impetrante juntou aos autos pedido de reconsideração da liminar, o qual foi indeferido. (Id. 209158153).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se “
pelo não conhecimento da ação mandamental, todavia, se conhecida, o parecer é pela denegação da ordem, uma vez que não há constrangimento ilegal a ser sanado nos autos.”
(Id. 211331665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024